Tribunal: STF
Processo: AI 99507
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-04-23
Data de publicação: 1985-04-23

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICE REGIMENTAL NÃO
ULTRAPASSADO.
EMBORA NÃO SEJA NECESSARIO QUE TENHA HAVIDO, NO ACÓRDÃO
RESCINDENDO, O PREQUESTIONAMENTO DO TEXTO LEGAL TIDO COMO VIOLADO
(PRECEDENTE: RE 89.753-SP, PLENÁRIO), E PRECISO, CONTUDO, QUE SEJA
PREQUESTIONADO, NO ARESTO QUE JULGOU A RESCISÓRIA, O PRECEITO
CONSTITUCIONAL TIDO COMO VIOLADO, PARA JUSTIFICAR O EXTRAORDINÁRIO,
SE E ESTE O FUNDAMENTO QUE O ALICERCA, INCLUSIVE PARA ULTRAPASSAR O
OBICE REGIMENTAL QUE SE INTERPOE AO PROSSEGUIMENTO DO RECURSO
ART. 325, INCISOS V, 'A' E VIII, C/C O ART. 325, 'CAPUT'.